Tribunal: TJSP
Processo: 2031381-60.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Indenizatória. Quebra contratual de prestação de serviços financeiros, com prazo determinado. R. despacho que indeferiu a gratuidade ao autor. Agravo só do acionante. Declaração de pobreza com presunção relativa, tratando-se no caso de interessado com profissão certa (administrador de empresas). Pedidos subsidiários de diferimento de custas e parcelamento das custas processuais não

Ementa:
Indenizatória. Quebra contratual de prestação de serviços financeiros, com prazo determinado. R. despacho que indeferiu a gratuidade ao autor. Agravo só do acionante. Declaração de pobreza com presunção relativa, tratando-se no caso de interessado com profissão certa (administrador de empresas). Pedidos subsidiários de diferimento de custas e parcelamento das custas processuais não apreciados em primeira instância. Incabível o enfrentamento da matéria por este C. TJSP, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Negou-se provimento ao agravo do acionante.

Embargos declaratórios opostos pelo demandante. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pelo embargante. Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.